Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008769-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MATHILDES MANDACARI TOSTA
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MATHILDES MANDACARI TOSTA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária no 1009351-64.2018.811.0002, ajuizada em face da CAIXA SEGURADORA S.A. e OUTROS, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e declinou da competência em favor da Justiça Federal.
Para tanto, afirma a agravante que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar a matéria.
Sustenta que resta indiscutível a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, em razão da inexistência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, na qual é gestora.
Aduz que o entendimento firmado pela Corte Superior ressaltou que o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito deve ser permitido somente quando ficar comprovado o interesse jurídico pela existência de apólice pública e o comprometimento do FCVS, pelo risco de exaurimento do Fundo de Equalização de Sinistralidade – FESA.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.
As agravadas apresentaram contrarrazões, oportunidade em que, em uníssono, defenderam a competência da Justiça Federal para examinar a competência para processar a julgar a lide.
Pugnaram pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
No presente recurso, cabe examinar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal, dado o interesse da Caixa Econômica Federal em atuar no processo.
Na espécie, se de um lado o Superior Tribunal de Justiça afirma inexistir interesse da Caixa Econômica Federal e da União na lide diante de algumas hipóteses, temos que a própria Súmula 150 do mesmo STJ estabelece a competência exclusiva da Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Nesse sentido, é o teor da referida Súmula:
Súmula 150: “COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”
Sobre o tema, inclusive decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150, STJ – AGRAVO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, a Caixa Econômica Federal somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas, também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional – FESA.
Contudo, nos termos da Súmula n. 150, do STJ, compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo. (AI, 8648/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/06/2014, Data da publicação no DJE 16/06/2014).
Portanto, deverá a Justiça Federal avaliar a existência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, da qual a Caixa Econômica Federal é responsável, sem qualquer possibilidade de avaliação pela Justiça Comum Estadual, que detém apenas competência residual das matérias que não tramitam no âmbito da Justiça Federal ou Especializada.
Assim, com base nessas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora